Tribunal: TJSP
Processo: 2272774-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente – Probabilidade do direito do requerente e perigo de dano existentes – Estudante que comprovou ter sido aprovado em processo seletivo de vagas remanescentes em curso de medicina oferecido pela ré, bem como que está matriculado junto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente – Probabilidade do direito do requerente e perigo de dano existentes – Estudante que comprovou ter sido aprovado em processo seletivo de vagas remanescentes em curso de medicina oferecido pela ré, bem como que está matriculado junto a esta e que efetuou o pagamento da taxa cobrada para análise curricular – Risco de continuidade do impedimento de acesso às aulas, em que pese o autor esteja regularmente efetuando os valores cobrados pela ré – Deferimento parcial da tutela requerida – Descabimento, todavia, do pedido de readequadação da carga horária para o calendário letivo a fim de que possa concluir os créditos no mesmo prazo inicialmente estabelecido aos alunos aprovados no processo seletivo, eis que consoante a ação foi proposta em data próxima do fim do semestre letivo (22/11) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272774-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante RODRIGO PÓVOA NAVES, é agravado INSTITUTO DE CIÊNCIAS
E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (UNIVERSIDADE BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: Rodrigo Póvoa Naves
Agravado: Instituto de Ciências e Educação de São Paulo - Universidade Brasil
Voto no 24.432
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA

Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela
de
urgência
pleiteada
pelo
requerente

Probabilidade do direito do requerente e perigo de
dano existentes
Estudante que comprovou ter
sido aprovado em processo seletivo de vagas
remanescentes em curso de medicina oferecido
pela ré, bem como que está matriculado junto a
esta e que efetuou o pagamento da taxa cobrada
para análise curricular Risco de continuidade do
impedimento de acesso às aulas, em que pese o
autor esteja regularmente efetuando os valores
cobrados pela ré Deferimento parcial da tutela
requerida Descabimento, todavia, do pedido de
readequadação da carga horária para o calendário
letivo a fim de que possa concluir os créditos no
mesmo
prazo
inicialmente
estabelecido
aos
alunos aprovados no processo seletivo, eis que
consoante a ação foi proposta em data próxima do
fim
do
semestre
letivo
(22/11)

Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO PÓVOA NAVES nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória que move em face de INSTITUTO DE CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE BRASIL, objetivando a
reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Fernandópolis, Dr. Heitor Katsumi Miura, que indeferiu a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
3
urgência pleiteada pelo agravante (fls. 12/13).
Sustenta o recorrente que apresentou toda a
documentação necessária para sua transferência ao campus de Fernandópolis
e que demonstrou que sua matrícula foi efetivada e aceita tanto que a ré
emitiu a ele inúmeros boletos desde janeiro, os quais foram devidamente
quitados, tendo também total acesso ao Portal do Aluno e recebendo
mensalmente cobranças das mensalidades. Todavia, diz que quando procura a
secretaria é informado que a análise curricular ainda não terminou e que por se
tratar de transferência não houve alocação em sala de aula. Diz que sua
matrícula foi efetuada pela ré e isso significaria que já houve análise do seu
currículo para ingresso no 9o semestre do curso de Medicina, de forma que
teria direito de assistir as aulas contratadas, sendo que seus estudos estão
sendo prejudicados pela negativa da ré em aloca-lo em uma sala. Pugna seja
deferida a tutela pleiteada para que a requerida seja compelida a promover a
disponibilizar a sua vaga no 9o semestre de Medicina ou grade correlata a seu
currículo.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão da liminar pleiteada.
Não apresentada contraminuta (fls. 45), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória movida pelo autor em razão da alegada não
disponibilização de acesso às aulas no curso de Medicina pela requerida,
sendo que cumpriu todas as obrigações que lhe cabiam (entrega de
documentação exigida, efetivação de matrícula e pagamento de todos os
valores cobrados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
4
Alega o requerente que é estudante matriculado
no curso de medicina oferecido pela demandada (RA no 19119413-3), tendo
sido aprovado no Processo Seletivo para preenchimento de vagas
remanescentes do referido curso.
Diz que o edital estabeleceu regras para
candidatos que cursaram disciplinas ou módulos em instituição estrangeira,
como é o seu caso, tendo sido também estabelecido que o valor da análise
curricular seria de R$ 9.095,00, o qual foi por ele pago. Afirma que após
convocação para matrícula compareceu à sede da requerida para assinar o
contrato de prestação de serviços, o qual foi por ela retido sob a alegação de
necessidade de encaminhamento a São Paulo para assinatura. No ato da
matrícula recebeu dois boletos, um relativo à taxa de matricula (valor de R$
9.095,00) e outro relativo à taxa para análise curricular, consoante acima
exposto, sendo que entregou os documentos para análise nesta ocasião.
Aduz que efetuou acordo com a universidade em
janeiro de 2019 e assistiu algumas aulas esparsas na cidade de São Paulo até
ter sido aprovado e transferido para Fernandópolis, motivo pelo qual teve que
pagar a quantia total da mensalidade referente ao primeiro semestre de 2019
(R$ 24.252,00).
Diz que como já havia realizado a matrícula em
São Paulo estranhou o novo pedido pendente de análise de documentos, o
que fez com que fosse impedido de iniciar as aulas. Foi chamado pelo setor
financeiro da ré e comunicado a respeito da obrigatoriedade do pagamento da
mensalidade de agosto, sob pena de cancelamento da matrícula e perda da
vaga obtida via processo seletivo. Afirma que pagou todos os valores
cobrados, mas não foi chamado para iniciar os estudos. Requer a concessão
de tutela de urgência para compelir a requerida a imediatamente analisar seu
currículo para que possa, então, assistir as aulas, com confirmação da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
5
quando do julgamento do feito, bem como indenização pelos danos morais
alegadamente suportados.
O Juízo a quo indeferiu a tutela sob o
fundamento de que os documentos juntados não seriam suficientes para
conferir plausibilidade aos argumentos apresentados, sendo necessário
assegurar o contraditório para melhor análise dos fatos, contra o que se
insurge o demandante.
E o agravo comporta provimento em parte.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas tem por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
6
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, as alegações do requerente, analisadas
conjuntamente com a documentação acostada aos autos com a petição inicial,
permitem a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte.
Isso porque restou demonstrado que o aluno i) foi
aprovado em processo seletivo de vagas remanescentes do curso de medicina
ofertado pela ré (fls. 19/20 da ação de origem); ii) está matriculado junto à
requerida (RA no 19119413-3, cf. fls. 39/41 e 47) e iii) efetuou o pagamento
das mensalidades e da taxa de análise de transferência (fls. 47) sem que
tenha havido a efetiva prestação desse serviço, o que aparentemente o
impede de assistir as aulas (como não houve análise curricular não sabe qual
turma/período deve cursar). Além disso, cabe notar que por se tratar de prova
negativa não se pode exigir do estudante que comprove a não análise
curricular, cabendo à demandada demonstrar que prestou o serviço já
comprovadamente pago pelo aluno.
E também é inegável a presença neste caso
concreto do requisito do periculum in mora, já que apesar de ação ter sido
proposta apenas em 22/11/2019, já no fim do semestre letivo, é patente a
possibilidade de manutenção do impedimento de acesso às aulas no próximo
semestre e a eventuais cursos de férias/aproveitamento ofertados pela
instituição, eis que já transcorridos quase quatro meses desde o pagamento
da taxa sem que tenha havido a correspondente contraprestação. De se
destacar também o risco de que o demandante continue efetuando o
pagamento das mensalidades cobradas devido à ameaça de cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
7
matrícula e perda da vaga sem que seja autorizado o início dos estudos, o que
poderá atrasar sua formação acadêmica e ocasionar enriquecimento indevido
da requerida.
Assim,
reputo
presentes
os
requisitos
autorizadores da medida, entendendo ser caso de deferir parcialmente a
liminar pleiteada para determinar à requerida que proceda à análise curricular
do autor a fim de que este possa iniciar seus estudos junto à instituição no
primeiro dia letivo do primeiro semestre de 2020, devendo aloca-lo em turma
correspondente à avaliação curricular realizada, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, que incidirá a partir do dia de início do semestre letivo de 2020.
Trata-se,
ademais,
de
medida
plenamente
reversível caso ao final a ação seja julgada improcedente.
Entendo ainda ser caso de indeferir o pedido do
requerente de readequadação da carga horária para o calendário letivo a fim
de que possa concluir os créditos no mesmo prazo inicialmente estabelecido
aos alunos aprovados no processo seletivo, eis que consoante acima exposto
a demanda foi proposta em data próxima do fim do semestre letivo (22/11),
não se mostrando razoável, pois, esta parte da pretensão autoral.
A respeito da determinação de que a instituição
de ensino proceda à análise curricular de estudante aprovado em processo
seletivo de transferência/vagas remanescentes já se decidiu neste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Deferimento. Os
requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para
a concessão da tutela provisória de urgência presença, in casu, dos
requisitos autorizadores da medida hipótese dos autos na qual o
deferimento da medida se mostra razoável diante das peculiaridades
apresentadas. Reformada r. decisão interlocutória. RECURSO DA AUTORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272774-49.2019.8.26.0000
8
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2231550-34.2019.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Berenice Marcondes Cesar, DJ: 25/10/2019).
De rigor, portanto, a concessão da tutela
provisória pretendida pelo agravante para determinar que a ré proceda à
análise curricular do autor a fim de que este possa iniciar seus estudos junto à
instituição no primeiro dia letivo do primeiro semestre de 2020, devendo aloca-
lo em turma correspondente à avaliação curricular realizada, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, que incidirá a partir do dia de início do primeiro
semestre letivo de 2020.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
nos termos acima expostos.
HUGO CREPALDI
Relator